Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-75.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa Localização dos exercícios 2011/2012 e 2014/2016 no total de R$6.503,67 – Município de Teodoro Sampaio – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, nos termos do art. 485, IV, do CPC, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento CSM 2738/2024,

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa Localização dos exercícios 2011/2012 e 2014/2016 no total de R$6.503,67 – Município de Teodoro Sampaio – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, nos termos do art. 485, IV, do CPC, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento CSM 2738/2024, tendo em vista que o valor da causa é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que não houve a citação do executado até então – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem a citação do executado, sem localização de bens penhoráveis e movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.